Tribunal: TJSP
Processo: 1029234-50.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – MEIO AMBIENTE – PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO – RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL No 64.512/2019 QUE, MODIFICANDO A CONTROVERSA REDAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017, RETOMOU A REDAÇÃO ORIGINAL PREVISTA NO DECRETO No 8.468/76, QUE REGULAMENTOU A LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE 1976 – ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS,

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – MEIO AMBIENTE – PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO – RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL No 64.512/2019 QUE, MODIFICANDO A CONTROVERSA REDAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017, RETOMOU A REDAÇÃO ORIGINAL PREVISTA NO DECRETO No 8.468/76, QUE REGULAMENTOU A LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE 1976 – ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, DOCUMENTOS, AUTORIZAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS PELA CETESB – NOVA BASE DE CÁLCULO QUANTO À RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO PARA SUA UNIDADE, NÃO MAIS SENDO CONSIDERADA COMO PARÂMETRO ARITMÉTICO A ÁREA INTEGRAL DA FONTE DE POLUIÇÃO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PROVIDO PARA TAL FIM. Considerando-se que o Decreto Estadual no 64.512/2019, que ao modificar o anterior Decreto no 62.973/2017 retomou a redação original do Decreto no 8.468/76, que regulamentou a Lei no 997/1976, de forma a alterar as fórmulas de cálculo para expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB, definindo a área de fonte de poluição como sendo a área construída do empreendimento e atividade ao ar livre, não mais sendo considerada como parâmetro aritmético a área integral da fonte de poluição, o que enseja que o cálculo do preço do serviço se dê de forma proporcional tal qual previu o legislador de 1976, além do fato de que se tratam de normas equivalentes, não há que se falar em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, ausente direito líquido e certo da impetrante, é de rigor reconhecer que eventual majoração do preço por parte do órgão ambiental não está eivada de ilegalidade e nem é abusiva, mormente à luz do art. 5o, § 1o, da Lei no 997/76, que enseja a análise acerca da natureza da licença necessária ao emprego da atividade relacionada a potencial fonte de poluição, o que implica na denegação da ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029234-50.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CETESB
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DIANA
BIOENERGIA AVANHANDAVA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, rejeitada a preliminar, deram provimento ao recurso. Declarará voto o 2o juiz. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO ALCIDES, LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação No 1029234-50.2020.8.26.0053
Apelante
: COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CETESB
Apelada : DIANA BIOENERGIA AVANHANDAVA S/A
Interessado : ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca
: São Paulo 13a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a)
: Luiza Barros Rozas

V O T O No 44.155
MANDADO DE SEGURANÇA
MEIO AMBIENTE

PREVENÇÃO
E
CONTROLE
DE
POLUIÇÃO

RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL
DECRETO
ESTADUAL No 64.512/2019 QUE, MODIFICANDO A
CONTROVERSA REDAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL
No 62.973/2017, RETOMOU A REDAÇÃO ORIGINAL
PREVISTA
NO
DECRETO
No
8.468/76,
QUE
REGULAMENTOU A LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE
1976
ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO
DAS
LICENÇAS
AMBIENTAIS,
DOCUMENTOS,
AUTORIZAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS A SEREM
EMITIDOS PELA CETESB NOVA BASE DE CÁLCULO
QUANTO À RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO PARA
SUA UNIDADE, NÃO MAIS SENDO CONSIDERADA
COMO PARÂMETRO ARITMÉTICO A ÁREA INTEGRAL
DA FONTE DE POLUIÇÃO
OFENSA A DIREITO
LÍQUIDO E CERTO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
SEGURANÇA DENEGADA RECURSO PROVIDO PARA
TAL FIM. Considerando-se que o Decreto Estadual no
64.512/2019, que ao modificar o anterior Decreto no
62.973/2017 retomou a redação original do Decreto no
8.468/76, que regulamentou a Lei no 997/1976, de forma a
alterar as fórmulas de cálculo para expedição de licenças
ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a
serem emitidos pela CETESB, definindo a área de fonte de
poluição como sendo a área construída do empreendimento e
atividade ao ar livre, não mais sendo considerada como
parâmetro aritmético a área integral da fonte de poluição, o
que enseja que o cálculo do preço do serviço se dê de forma
proporcional tal qual previu o legislador de 1976, além do
fato de que se tratam de normas equivalentes, não há que se
falar em violação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Assim, ausente direito líquido e certo da
impetrante, é de rigor reconhecer que eventual majoração do
preço por parte do órgão ambiental não está eivada de
ilegalidade e nem é abusiva, mormente à luz do art. 5o, § 1o,
da Lei no 997/76, que enseja a análise acerca da natureza da
licença necessária ao emprego da atividade relacionada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
potencial fonte de poluição, o que implica na denegação da
ordem.
DIANA BIOENERGIA AVANHANDAVA S/A impetrou
mandado de segurança com pedido de tutela antecipada contra
DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA AMBIENTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO, tendo a segurança sido concedida pela r.
sentença de fls. 454/460, cujo relatório se adota, para afastar a
metodologia de cálculo constante no Decreto 62.973/17, atual
64.512/2019, que visa calcular a taxa do licenciamento ambiental
pleiteado pela impetrante, devendo o cálculo ser elaborado nos termos da
legislação anterior.
Inconformada, apela a CETESB, almejando a reforma da decisão
(fls. 471/512). Sustenta, em síntese, que o Diretor Presidente é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois o Decreto no 62.973/17
foi editado por autoridade diversa (Governador do Estado), além de aduzir
não ser cabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese e
nem como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, sendo certo
que a mera expectativa de violação não pode ser elevada à categoria de
liquidez e certeza para fins de impetração do mandamus. Ademais, sustenta
que significativas alterações foram realizadas pelo Decreto Estadual no
64.512/2019 no preço do licenciamento ambiental em comparação ao
Decreto Estadual no 62.973/2017. Aduz que o atual decreto não ampliou o
conceito legal de 'fonte de poluição', e considera para o cômputo do valor
apenas e tão somente as áreas utilizadas pela atividade potencialmente
poluidora, trazendo uma redação mais aproximada da redação original do
Decreto Estadual no 8.468/1976 e exatamente o que já se aplicava
tecnicamente ao conceito dado pelo Decreto Estadual no 47.973/2002.
Desse modo, sustenta ser evidente que as alterações postas no Decreto
Estadual no 64.512/2019 foram bem fundamentadas em justificativas
técnicas e ao encontro da proporcionalidade entre o valor cobrado aos
solicitantes e os custos suportados pela CETESB, razão pela qual se mostra
igualmente evidente a necessidade de reforma integral da r. sentença
apelada. Por fim, pugna pela necessidade de preservação da ordem pública
ambiental, tudo a ensejar, pois, o provimento recursal.
Contrarrazões às fls. 524/534.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conheço do recurso e lhe dou provimento.
Consta dos autos que Diana Bioenergia Avanhandava S/A
impetrou mandado de segurança contra ato do Diretor Presidente da
CETESB, pleiteando a suspensão da aplicação do Decreto Estadual no
62.973/17, que deu nova redação ao Regulamento da Lei no 997/76,
alegando que referido decreto alterou as fórmulas de cálculo para
expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres
técnicos a serem emitidos pela CETESB com o fim de implementar projeto
de remediação de área residencial, dando nova redação, inclusive, à
definição de “área integral de fonte de poluição”, o que,
consequentemente, alterou os valores da base de cálculo do preço dessas
licenças, majorando-os de forma desproporcional e abusiva. Afirmou ainda
a parte impetrante que não poderia ser considerada na base de cálculo do
preço do licenciamento a área total do imóvel poluidor, mas apenas a área
construída ou do terreno ocupada pelo empreendimento ou atividade
poluidora, nos termos da legislação anterior.
A r. sentença de primeiro grau concedeu a segurança à
impetrante, determinando a suspensão da aplicação do Decreto Estadual no
62.973/17 (atual Decreto no 64.512/2019). Respeitada a convicção do
magistrado de primeiro grau, depreende-se dos elementos de prova
contidos nos autos que não há que se falar em direito líquido e certo da
impetrante.
Inicialmente, registre-se que se trata de demanda ajuizada na
origem em junho de 2020, tendo por objeto o pedido de renovação de
licença ambiental, cuja solicitação foi efetuada em 28.08.2020 e
confirmada em 31.08.2020 (fls. 555/556), após concessão de liminar,
quando, portanto, já vigorava o Decreto no 64.512/2019 (em vigor desde
03.10.2019).
Não há que se falar em ilegitimidade passiva da Diretora
Presidente da CETESB, pois embora o Decreto Estadual no 64.512/2019
tenha sido editado pelo Governador do Estado, fato é que a CETESB,
representada pelo sua Diretora Presidente, é quem o aplica na cobrança das
taxas de licenciamento ambiental. Não há, pois, que se falar em
ilegitimidade passiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto ao mais, a Lei Estadual no 997, de 31.05.1976, dispõe
sobre o controle da poluição do meio ambiente no Estado de São Paulo,
estabelecendo seu art. 5o que "A instalação, a construção ou a
ampliação, bem como a operação ou o funcionamento das fontes de
poluição que forem enumeradas no Regulamento desta lei, ficam
sujeitos à prévia autorização do órgão estadual de controle da poluição
do meio-ambiente, mediante expedição, quando for o caso, de Licença
Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI)
e/ou de Licença Ambiental de Operação (LAO)", considerando-se como
"'fonte de poluição' qualquer atividade, sistema, processo, operação,
maquinário, equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no
Regulamento desta lei, que cause ou possa causar poluição ambiental
através da emissão de poluentes".
O Decreto no 47.397/02, que alterou a redação do Decreto
Estadual no 8.468/76, previa em seu art. 1o que, para a cobrança do preço
para expedição das Licenças de Instalação para as fontes constantes dos
incisos II, III, V, VI, VII, IX, XII e XIII do artigo 57, será fixada a fórmula
“P = 70 + (1,5 x W x
”, considerados como parâmetros o “fator de
complexidade de acordo com o anexo 5 deste Regulamento” (“W”) e a
“área integral da fonte de poluição objeto do licenciamento” (“
, tal
como consta o teor do art. 73-C, cujo parágrafo 2o, que trata da renovação
de licença, também repete tais parâmetros.
Sobreveio o Decreto Estadual no 62.973, de 28.11.2017, já
revogado, que, ao regulamentar a Lei no 997/76, alterou as fórmulas de
cálculo para expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e
pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB, dando nova redação,
em especial, ao “preço para análise de solicitações de supressão de
vegetação nativa, de intervenção em áreas de preservação permanente e
documentos específicos”. Ao modificar a base de cálculo para aferir o valor
do preço para supressão de vegetação nativa, o decreto extrapolou os
limites previstos na Lei no 997/76, aumentando consideravelmente, e de
forma desarrazoada, o preço das licenças ambientais, tanto assim que,
unanimemente, esta Corte reconheceu a sua ilegalidade. Previa o art. 15 o
seguinte:
“Art. 15 - Constituirão, também, objeto do regulamento
desta Lei:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - a indicação de órgão da Administração, Direta ou
Indireta, competente para a aplicação desta Lei, e a fixação de suas
atribuições;
(...)
III - a enumeração das fontes de poluição referidas nos
artigos 4o e 5o e na Disposição Transitória desta Lei e o preço a ser
cobrado pelo órgão competente, pela expedição das licenças e do
certificado neles previstos”;
Já o Decreto no 47.400/2002, com redação dada pelo Decreto no
55.149/09, em seu art. 12, previa:
Artigo 12 - O preço de análise será fixado:
I - pelos órgãos central e executores da Secretaria do Meio
Ambiente, em razão dos custos despendidos pelo órgão ambiental que
deva se manifestar;
II - pela Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental - CETESB, nos termos da Lei no 997, de 31 de maio de 1976
e sua regulamentação.
§ 1.o - O preço de análise para expedição das licenças
ambientais prévia, de instalação e de operação, e das licenças
específicas, emitidas pela Secretaria do Meio Ambiente será cobrado
separadamente,de acordo com o Anexo I.
Ocorre que, com a entrada em vigor do Decreto Estadual no
64.512/2019, tais critérios foram novamente modificados, justamente para
retomar a redação original do Decreto Estadual no 8.468/76 que
regulamentou a Lei no 997/76, a qual previa na fórmula de cálculo da
cobrança das licenças ambientais o cômputo da área integral da fonte de
poluição, considerando essa como área total construída acrescida da área
ao ar livre ocupada para armazenamento de materiais e para operações e
processamento industriais.
Para melhor entendimento, reitere-se que, em 2002, o Decreto
Estadual no 47.397 alterou a fórmula do cálculo, determinando que a área
do empreendimento para fins de cálculo, era referente à “área integral da
fonte de poluição”, mas sem a conceituação específica desse parâmetro. Já
o Decreto Estadual no 62.973/2017 acrescentou o §2o ao artigo 73-C,
caracterizando como “área integral da fonte de poluição” a “área do
terreno ocupado pelo empreendimento ou atividade, acrescida das áreas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
construídas dos pavimentos superiores e/ou inferiores”, excluindo-se,
portanto, o cômputo das áreas ocupadas por vegetação, outros
empreendimentos e atividades agrossilvopastoris não ligadas à atividade
licenciada.
Considerando-se, assim, que o Decreto Estadual no 64.512/2019,
ao modificar o anterior Decreto Est. no 62.973/2017, retomou a redação
original do Decreto Est. no 8.468/76, que regulamentou a Lei no 997/1976,
de forma a alterar as fórmulas de cálculo para expedição de licenças
ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem
emitidos pela CETESB, e definindo a área de fonte de poluição como
sendo “a área construída do empreendimento e atividade ao ar livre”, não
mais sendo considerada como parâmetro aritmético, genericamente, a área
integral da fonte de poluição, o que enseja que o cálculo do preço do
serviço se dê de forma proporcional tal qual previu o legislador de 1976,
além do fato de que se tratam de normas equivalentes, afastando-se de
antemão eventual alegação de ilegalidade, não há que se falar em violação
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, reputa-se como ausente direito líquido e certo da
impetrante, sendo de rigor reconhecer que eventual majoração do preço por
parte do órgão ambiental, ao menos em tese, não está eivada de ilegalidade
e tampouco é abusiva, mormente à luz do art. 5o, § 1o, da Lei no 997/76,
que enseja a análise acerca da natureza da licença necessária ao emprego
da atividade relacionada a potencial fonte de poluição, razão pela qual deve
ser modificado o decisum para o fim de que seja denegada a segurança,
devendo os ônus de sucumbência ser atribuídos à impetrante, revogada a
liminar concedida.
Posto isto, rejeitada a preliminar, dou provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO No40980
APELAÇÃO N°1029234-50.2020.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO
13a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
APELANTE: DIRETOR PRESIDENTE DA CETESB CIA DE
TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
APELADA: DIANA BIOENERGIA AVANHANDAVA S/A

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Preservado o entendimento da douta
maioria, ouso divergir, por entender que o caso é de
desprovimento do recurso.
Dispõe o art. 1° da Lei 12.016/2009,
atual Lei do Mandado de Segurança:
“Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas
corpus
ou
habeas
data,
sempre
que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa
física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de
que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça”.
Segundo a lição de Hely Lopes Meirelles:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“mandado
de
Segurança
é
o
meio
constitucional posto à disposição de toda pessoa
física ou jurídica, órgão com capacidade processual,
ou universalidade reconhecida por lei, para a
proteção de direito individual ou coletivo, líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça” 1.
O aludido direito líquido e certo demanda
prova pré-constituída, pois o mandamus não comporta dilação
probatória.
A respeito, leciona Maria Sylvia Zanella
Di Pietro:
"(...) Finalmente, o último requisito é o que
concerne ao direito líquido e certo. Originariamente,
falava-se em direito certo e incontestável, o que
levou ao entendimento de que a medida só era
cabível quando a norma legal tivesse clareza
suficiente
que
dispensasse
maior
trabalho
de
interpretação.
Hoje, está pacífico o entendimento de que a
liquidez e certeza referem-se aos fatos; estando
estes devidamente provados, as dificuldades com
1 Mandado de Segurança, Malheiros Editora, 30a edição, págs. 25/26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação à interpretação do direito serão resolvidas
pelo juiz.
Daí o conceito de direito líquido e certo
como o direito comprovado de plano, ou seja, o
direito comprovado juntamente com a petição inicial.
No mandado de segurança, inexiste a fase de
instrução, de modo que, havendo dúvidas quanto às
provas produzidas na inicial, o juiz extinguirá o
processo sem julgamento do mérito, por falta de um
pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do
direito"2.
Na hipótese, a ordem era de ser
concedida.
O artigo 5o, §1o, da Lei Estadual no
997/76, prevê como "fonte de poluição" “qualquer atividade,
sistema,
processo,
operação,
maquinária,
equipamento
ou
dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento daquela lei,
que cause ou possa causar poluição ambiental através da emissão
de poluente”.
Portanto, para o legislador, as áreas
construídas das empresas não necessariamente devem ser
consideradas “fonte de poluição”: é imperioso que no interior
da edificação exista algum “sistema“, “processo”, “atividade”,
“maquinária”, “operação” ou “dispositivo” que efetivamente
2 Direito Administrativo, Editora Atlas, 13a Edição, pág. 626.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gere efeitos maléficos ao meio ambiente.
Assentada tal premissa, sobrepondo-se
os termos na novel legislação sobre aquela, constata-se que o
Decreto estadual n° 64.512/2019 ao definir “área integral da
fonte de poluição” genericamente como aquela “(...)
construída do empreendimento e atividade ao ar livre (...)”,
novamente extrapola o conceito trazido pela legislação de
regência.
Ora, a simples “atividade ao ar livre” de
uma empresa induvidosamente não gera poluição; por sua
vez,
a
“área
construída
do
empreendimento”,
como
mencionado, pode (a depender da análise do caso concreto) não
acarretar efeitos poluentes.
Como se sabe, nenhum ato regulamentar
(decreto, no caso) pode criar obrigações ou restringir direitos,
pena de invadir competência legislativa reservada à lei no
sentido formal.
Sobre o tema, as considerações de
Seabra Fagundes:
“O
poder
regulamentar
prende-se
em
essência ao texto legal. O seu objetivo é tão-somente
facilitar, pela especificação do processo executório e
pelo desdobramento minucioso do conteúdo sintético
da lei, a execução da vontade do Estado expressa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ato legislativo”3.
Nem
se
alegue,
como
defende
a
apelante, que a exação tem a natureza de preço; trata-se, em
verdade, de verdadeira “taxa”, porque específico e divisível o
serviço decorrente do exercício do poder de polícia estatal.
Ressalte-se,
ademais,
que
a
nova
sistemática de cálculo adotada pela agência ambiental (que
supostamente teria sanado o vício do Decreto n° 62.973/2017)
continua a provocar um aumento desproporcional do valor da
taxa de renovação das licenças ambientais, em flagrante
afronta ao que estabelece o artigo 13, §3o, da Lei
Complementar n° 140/2011:
“Os empreendimentos e atividades são
licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um
único ente federativo, em conformidade com as
atribuições estabelecidas nos termos desta Lei
Complementar.
§3o
Os
valores alusivos às taxas de
licenciamento ambiental e outros serviços afins
devem guardar relação de proporcionalidade com o
custo e a complexidade do serviço prestado pelo ente
federativo” (grifos não originais).
Ou seja, deve haver uma relação de
3 O controle administrativo pelo Poder Judiciário, 5a Edição, Editora Forense, 1979, p. 24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proporcionalidade entre o serviço prestado pelo Estado e o
valor do tributo, pena de vício formal do ato normativo.
Sobre a questão, as ponderações de
Roque Antônio Carraza:
“conquanto
não
seja
necessária
uma
perfeita coincidência entre o custo da atividade
estatal e o montante exigido a título de taxa, deve
haver, no mínimo, uma correlação entre ambas.
Queremos com tais palavras destacar que, ao
contrário do que acontece com os impostos, as
pessoas políticas não podem criar taxas com o fito
exclusivo de carrear dinheiro para os cofres públicos.
Além disso, na medida em que o pagamento das
taxas está vinculado à prestação de um dado serviço
público ou à prática de um determinado ato de
polícia, elas devem estar voltadas a seu custeio, e
não de outros serviços ou atos de polícia, que não
alcançam o contribuinte (ou que a ele não estão
disponibilizados, no caso dos serviços públicos).
Ainda dentro desta linha de raciocínio, não é dado ao
Poder Público manipular abusivamente os serviços
públicos ou as diligências que levam ao exercício do
poder de polícia, só para incrementar receitas”
(grifos não originais)4.
Na mesma direção, a doutrina de Hugo
4 Curso de direito constitucional tributário; São Paulo, RT, 1991, p. 498.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Brito Machado:
“A ausência de critério para demonstrar,
com exatidão, a correspondência entre o valor da
maioria das taxas e o custo da atividade estatal que
lhes
constitui
fato
gerador
não
invalida
o
entendimento pelo qual o valor dessa espécie
tributária há de ser determinado, ainda que por
aproximação e com uma certa margem de arbítrio,
tendo-se em vista o custo da atividade estatal à qual
se vincula. A não ser assim a taxa poderia terminar
sendo verdadeiro imposto, na medida em que seu
valor fosse muito superior a esse custo. [...] Assim,
portanto, o valor da taxa, seja fixado diretamente
pela lei, seja estabelecido em função de algum
critério naquela estabelecido, há de estar sempre
relacionado com a atividade estatal específica que lhe
constitui o fato gerador. Nada justifica uma taxa cuja
arrecadação total em determinado período ultrapasse
significamente o custo da atividade estatal que lhe
permitir existir”5 (grifos não originais).
Embora a d. maioria tenha se convencido
do contrário, não me parece crível que o custo do serviço
prestado pela CETESB (na sua função de expedir licenças
ambientais) tenha, de um ano para o outro, aumentado de
tal forma a embasar os confiscatórios valores exigidos das
5 Curso de Direito Tributário, 28a Edição, São Paulo, Ed. Malheiros, 2007, pgs. 448/449).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresas que exercem (ou pelo menos tentam exercer) suas
atividades no Estado de São Paulo.
A incorporação de novas atribuições
antes exercidas por órgãos extintos (tais como “DAIA”,
“DPRN” e “DUSM”) não é circunstância nova, pois ocorrida no
longínquo ano de 2009 (início da vigência da Lei n°
13.542/09).
Nesse sentido, a convicção da Procuradoria Geral de Justiça na apelação n°
1001005-80.2020, de relatoria do i. Des. Paulo Ayrosa:
“Ilegal, portanto, o decreto, não somente
porque invadiu matéria reservada à lei, mas
também e principalmente porque não logrou o
órgão gestor do meio ambiente provar um
expressivo aumento da atividade estatal de
concessão da licença ambiental, a ponto de poder
cobrar um aumento por conta dos novos critérios
ditado pele referido decreto” (fl. 374).
O que se nota, em verdade, é que a
agência ambiental pretende aumentar substancialmente a sua
arrecadação transferindo tal custo à atividade empresarial
(que já enfrenta sérias dificuldades impostas pela burocracia
estatal e pelas sucessivas crises econômicas que assolam o
país - a última provocada pela pandemia do coronavírus),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
postura reprovável, que, a meu ver, não pode obter a
chancela do Poder Judiciário.
Assim, por entender que o Decreto n°
64.512/2019
padece
dos
mesmos
vícios
formais
do
antecedente (n° 62.973/2017), porque, contra ao que dispõe
a legislação, de uma forma toda particular (intenção
arrecadatória), tipificou o que seria "área integral de fonte de
poluição" com o objetivo único de incrementar o cálculo da
taxa de licença de funcionamento (o valor cobrado não
corresponde ao serviço prestado, além de abranger áreas não
poluidoras), a ordem era de ser concedida.
Ante
o
exposto,
meu
voto
nega
provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
1347125F
8
16
Declarações de
Votos
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
1377A2E4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1029234-50.2020.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.